Tribunal: TCU
Processo: 016.681/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Irregularidades na composição e gestão do quadro de pessoal do conselho em razão da ausência de servidores concursados para os cargos de advogado, procurador jurídico ou assessor jurídico e elevado número de comissionados

Inteiro teor:
Acórdão 1328/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades na composição e na gestão do quadro de pessoal do Conselho Federal de Psicologia (CFP), consistentes em suposta ausência de servidores efetivos nas funções jurídicas e em alegada falta de transparência quanto aos cargos comissionados; Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, por não se encontrar acompanhada de indícios concernentes às irregularidades relatadas; Considerando que as alegações constantes da inicial são insuficientes para demonstrar, de forma concreta, a existência de irregularidades ou ilegalidades, não se evidenciando conexão direta e específica entre os fatos narrados e os elementos trazidos aos autos; e Considerando os pareceres produzidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado, Governo e Inovação às peças 7-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Federal de Psicologia e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.681/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Psicologia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.